Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717452-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCERY GOULART MACHADO APELADO: MIRIAM GOULART MACHADO D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado Ao ID 67135938, ALCERY GOULART MACHADO apresentou petição por meio da qual informou não possuir mais interesse no recurso. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. À Procuradoria de Justiça. Preclusa, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator